Tribunal: TCU
Processo: 000.136/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1426/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, prefeito do município de Camutanga/PE, no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 16 e 24; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação à Unidade e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.136/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Armando Pimentel da Rocha (XXX.992.064-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Camutanga/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há